Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. Extinção da execução em razão de decisão judicial proferida em outro processo. Cancelamento de CDA após decisão de primeira instância. Princípio da causalidade. Honorários de sucumbência. Responsabilidade do distrito federal. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguiu execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Definir se o Distrito Federal deve arcar com os honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, diante de extinção em razão de decisão proferida pela Justiça Federal e cancelamento da CDA após decisão de primeira instância.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
4. Inaplicável o art. 26 da LEF, pois não houve cancelamento espontâneo pela Fazenda antes da decisão em primeira instância.
5. Embora decisão judicial proferida em outro processo suspendeu a exigibilidade do débito exequendo, o Distrito Federal manteve a execução mesmo após ciência da decisão federal, dando causa à continuidade do feito. Portanto, deu causa à continuidade do processo, devendo arcar com o ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 11, e 90; LEF, art. 26.
Jurisprudência citada: TJDFT, APC 0708902-45.2018.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025; APC 0065462-38.2010.8.07.0015, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 01/03/2023.